Tribunal: TJMT
Processo: 1014127-79.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014127-79.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - CPF: 724.014.351-15 (ADVOGADO), SOPHIA AGRONEGOCIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.787.132/0001-69 (AGRAVANTE), GERSON SULZBACHER - CPF: 616.163.620-49 (AGRAVANTE), NUTRIBEM AGRONEGOCIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.310.862/0001-22 (AGRAVADO), AMARILDO PEREIRA - CPF: 485.282.349-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS NA AVALIAÇÃO FEITA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – DEPOSITÁRIO JUDICIAL – EXEQUENTE – ART. 840, §2o DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1- “O descumprimento do disposto no regramento próprio à espécie, art. 919, §1o, do novo CPC, decorrente, inclusive, da falta da garantia do juízo da execução , possibilita o processamento dos Embargos de Devedor, mas sem a atribuição do efeito suspensivo postulado.”
(N.U 1015561-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

2- Em que pese a alegação de não avaliação correta do bem, não há elementos suficientes ao convencimento de que o Oficial de Justiça tenha se equivocado no ato judicial, até porque, para tanto, os embargantes apresentam documentos unilaterais.

3- Seguindo orientação do art. 840, II, do CPC/2015,
“Serão preferencialmente depositados [...] os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial”
, sendo o CPC expresso nos casos em que o depósito poderá ser feito em favor do devedor. Ademais, o §1o dispõe que,
“No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente”
, e o §2o diz que
“Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente”
, o que não ocorreu na espécie.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020